Tribunal: TJSP
Processo: 1042207-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ção – Ao efetuar diretamente a cobrança, levando os títulos a protesto, o Município frustrou a legítima expectativa da autora, a quem, tendo efetuado o depósito por diversas vezes no decorrer do feito, sem oposição, era lícito e razoável supor que os créditos estariam com a exigibilidade suspensa – Município que não pode se beneficiar de sua própria torpeza – Ademais, os elementos trazidos pela autora indicam que o valor depositado era suficiente, não tendo o Município logrado infirmá-los – Quanto ao terceiro título protestado, seu cancelamento foi determinado pelo Conselho Municipal de Tributos – Tratando-se de órgão da estrutura administrativa municipal, não cabe à Municipalidade se insurgir judicialmente contra decisão que, no limite, trata-se de ato próprio – Precedente do STJ – Recurso da autora – Verba honorária corretamente arbitrada – Parâmetro do Código de Processo Civil que é o valor do proveito econômico obtido, e não o valor da causa – No caso, tais quantias não se confundem, já que a insubsistência do protesto não implica a inexistência do crédito em questão, que está sendo discutido no outro processo - Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1042207-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 12/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

12/07/2020

Ementa:
Apelação – Tributário – Cautelar contra protesto - ISS – Exercícios de 2010 a 2012 – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Parte que depositou judicialmente as quantias cobradas em dois dos três autos de infração levados a protesto – Município que permaneceu silente quanto à suficiência dos valores depositados – Conquanto os efeitos da preclusão não atinjam

Ementa:
Apelação – Tributário – Cautelar contra protesto - ISS – Exercícios de 2010 a 2012 – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Parte que depositou judicialmente as quantias cobradas em dois dos três autos de infração levados a protesto – Município que permaneceu silente quanto à suficiência dos valores depositados – Conquanto os efeitos da preclusão não atinjam a Fazenda Pública, cabe ao ente municipal agir com boa-fé, nos termos do art. 5o do CPC – Sendo assim, verificando a suposta incorreção dos valores, cabia ao Município informar isso naqueles autos, viabilizando a respectiva complementação – Ao efetuar diretamente a cobrança, levando os títulos a protesto, o Município frustrou a legítima expectativa da autora, a quem, tendo efetuado o depósito por diversas vezes no decorrer do feito, sem oposição, era lícito e razoável supor que os créditos estariam com a exigibilidade suspensa – Município que não pode se beneficiar de sua própria torpeza – Ademais, os elementos trazidos pela autora indicam que o valor depositado era suficiente, não tendo o Município logrado infirmá-los – Quanto ao terceiro título protestado, seu cancelamento foi determinado pelo Conselho Municipal de Tributos – Tratando-se de órgão da estrutura administrativa municipal, não cabe à Municipalidade se insurgir judicialmente contra decisão que, no limite, trata-se de ato próprio – Precedente do STJ – Recurso da autora – Verba honorária corretamente arbitrada – Parâmetro do Código de Processo Civil que é o valor do proveito econômico obtido, e não o valor da causa – No caso, tais quantias não se confundem, já que a insubsistência do protesto não implica a inexistência do crédito em questão, que está sendo discutido no outro processo - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000525282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042207-42.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PRICEWATERHOUSECOOPERS
CONTADORES
PÚBLICOS
LTDA.,
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
2
Apelação no 1042207-42.2017.8.26.0053- Digital
Apelantes: PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. e Município
de São Paulo
Apelados: Os mesmos
Comarca: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.449
Apelação
Tributário
Cautelar contra protesto - ISS

Exercícios de 2010 a 2012
Sentença de procedência

Pretensão à reforma Inadmissibilidade Parte que depositou
judicialmente as quantias cobradas em dois dos três autos de
infração levados a protesto Município que permaneceu silente
quanto à suficiência dos valores depositados Conquanto os
efeitos da preclusão não atinjam a Fazenda Pública, cabe ao
ente municipal agir com boa-fé, nos termos do art. 5o do CPC
Sendo assim, verificando a suposta incorreção dos valores,
cabia ao Município informar isso naqueles autos, viabilizando a
respectiva complementação
Ao efetuar diretamente a
cobrança, levando os títulos a protesto, o Município frustrou a
legítima expectativa da autora, a quem, tendo efetuado o
depósito por diversas vezes no decorrer do feito, sem oposição,
era lícito e razoável supor que os créditos estariam com a
exigibilidade suspensa Município que não pode se beneficiar
de sua própria torpeza Ademais, os elementos trazidos pela
autora indicam que o valor depositado era suficiente, não tendo
o Município logrado infirmá-los Quanto ao terceiro título
protestado, seu cancelamento foi determinado pelo Conselho
Municipal de Tributos Tratando-se de órgão da estrutura
administrativa municipal, não cabe à Municipalidade se
insurgir judicialmente contra decisão que, no limite, trata-se de
ato próprio Precedente do STJ Recurso da autora Verba
honorária corretamente arbitrada Parâmetro do Código de
Processo Civil que é o valor do proveito econômico obtido, e
não o valor da causa No caso, tais quantias não se confundem,
já que a insubsistência do protesto não implica a inexistência
do crédito em questão, que está sendo discutido no outro
processo - Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação interposta pelas partes da r. sentença de págs.
348/350, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração na pág.
355, que julgou procedente a ação de sustação de protesto proposta por
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. contra o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
3
São Paulo, reconhecendo que os protestos efetuados pela municipalidade dizem
respeito a créditos de ISS dos exercícios de 2010 a 2012, no valor de R$
719.218,90, cuja exigibilidade se encontra suspensa, e determinando sua imediata
cessação. Condenou a municipalidade ao pagamento de custas e despesas
processuais em reembolso, bem como em honorários advocatícios, arbitrados em
R$3.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Em suas razões de apelação (págs. 357/366) a autora se insurge
contra a verba honorária, pleiteando sua majoração. Pondera ser aplicável o art.
85, §3o do CPC, devendo ser a verba fixada com base no valor da causa.
O Município, por sua vez, alega em sua apelação (págs. 372/375)
que comprovou que os depósitos judiciais eram insuficientes para a garantia do
crédito, ponderando que não havia necessidade de impugnação dos valores nos
autos do processo no 0005923-62.2011.8.26.0053, haja vista que ao ente público
cabe apenas verificar a correção do valor. Aduz que a suspensão da exigibilidade
do crédito não poderia ter sido reconhecida no presente feito se isso não ocorreu
no feito originário. Quanto àquele feito, narra que só se refere ao ISS do exercício
de 2010, não englobando 2011 e 2012, discutidos nestes autos. Invoca o art. 38
da Lei de Execuções Fiscais.
Vieram as contrarrazões (págs. 2.469/2.479).
O feito foi inicialmente distribuído, em 31/10/2018, ao eminente
Desembargador João Alberto Pezarini, da 14a Câmara de Direito Público (pág.
399). Contudo, verificada prevenção desta C. Câmara, em razão os depósitos
judiciais discutidos nesse feito terem sido realizados no processo de no
0005923-62.2011.8.26.0053, de minha relatoria, foi determinada a redistribuição
em 07/04/2020.
A entrada do feito no gabinete se deu em 15/04/2020 (pág. 405).
Este é o relatório.
Os apelos não merecem guarida.
Trata-se de medida cautelar de sustação de protesto, com posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
4
apresentação do pedido principal (págs. 277/278), na qual a autora,
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., aponta que os protestos
juntados nas págs. 69, 71 e 73, atinente aa créditos de ISS dos exercícios de 2010
a 2012, no valor de R$719.218,90, referem-se a créditos cuja exigibilidade está
suspensa.
A r. sentença de procedência deu adequada resolução à questão,
devendo ser mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Destaca-se o seguinte
trecho:
Em que pesem os argumentos apresentados pela ré, os
documentos juntados aos autos pela autora comprovam que os
títulos apresentados a protesto, números 00025513095,
00025513098 e 00025513099 decorrentes dos autos de infração
números 67.096.344; 67.096.379 e 67.173.497, objetos dos
Processos Administrativos números 6017.2015/0003607-1 e
6017.2016/0000341-8, referentes ao ISS dos períodos de
setembro a dezembro de 2010, janeiro de 2012, e de janeiro a
março de 2010, respectivamente, este último referente ao
cumprimento da obrigação acessória de emissão de NFEs, são
objeto da ação declaratória em tramitação perante a 6a Vara da
Fazenda Pública, processo no 0005923-62.2011.8.26.0053.
Verifica-se que na referida ação declaratória foi determinada a
suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos referidos
autos de infração e respectivos processos administrativos, e que
correspondem aos títulos apresentados a protesto, em razão do
depósito judicial do débito em discussão.
Assim sendo, eventual insuficiência do depósito não comporta
discussão nesta demanda, mas apenas naquela, além de ser
contraditória a conduta da ré, pois não impugnou naquela
ação o valor depositado, e, ainda que a referida ação
declaratória tenha sido julgado improcedente, é certo que
ainda não transitou em julgado e que a garantia pelo depósito
judicial do débito permanece.
Do mesmo modo, está demonstrado que no julgamento
administrativo foi reconhecido que a exigibilidade do débito
está suspensa por força do depósito judicial, e que também está
suspensa a exigibilidade em relação à obrigação de emissão
das notas fiscais eletrônicas, pois a definição desta questão está
vinculada ao julgamento definitivo da referida ação, no que diz
respeito a questão da legalidade do desenquadramento do
regime de recolhimento das sociedades uniprofissionais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
5
aliás foi decidido no curso desta ação, no julgamento do
recurso de agravo de instrumento interposto pela autora contra
a r. decisão que indeferiu neste ponto o pedido de tutela de
urgência.
Com efeito, nota-se que a discussão envolve os autos de infração de
números 67.096.344, 67.096.379 e 67.173.497, todos com a exigibilidade
suspensa, motivo pelo qual era, de fato, descabido o protesto.
Quanto ao auto de infração no 67.096.344 (págs. 77/78), trata-se de
cobrança de ISS dos meses de setembro a dezembro de 2010, no valor total de
R$161.836,75, e corresponde ao protesto de pág. 71, no qual consta o mesmo
valor histórico.
Ocorre que houve depósito judicial no processo no
0005923-62.2011.8.26.0053 das quantias referentes ao ISS dos exercícios de
2010 e 2011, bem como de janeiro de 2012 (págs. 156/180), o que implica a
suspensão do crédito tributário.
Tais depósitos englobam também a quantia cobrada no auto de
infração no 67.096.379 (págs. 75/76), referente ao mês de janeiro de 2012, no
valor de R$25.366,72, que é exatamente a quantia depositada pela parte (págs.
172/173).
Sendo assim, a narrativa da parte autora corrobora seus argumentos,
indicando que, de fato, os títulos levados a protesto consubstanciam créditos cuja
exigibilidade está suspensa.
De sua parte, o Município cinge-se a apontar a incorreção do valor
depositado.
Conquanto os efeitos da preclusão, via de regra, não se apliquem à
Fazenda Pública, correto o entendimento da d. magistrada a quo, no sentido de
que cabia ao Município se insurgir nos autos daquele processo se entendia que o
valor depositado era incorreto.
Isso porque, ainda que a atividade do Município se restrinja à
conferência quanto ao valor depositado, uma resposta do ente é necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
6
que a parte tenha ciência que seu crédito está com a exigibilidade suspensa.
Sendo assim, no momento em que a municipalidade supostamente constatou a
insuficiência dos valores depositados, o que teria ocorrido em 11/12/2013 (pág.
326), cabia ter informado ao Juízo para que fosse dada oportunidade de a parte
complementar a quantia.
Entretanto, ausente indício de que isso tenha sido feito, houve por
bem a Fazenda silenciar para, depois, surpreender a parte com a cobrança aqui
discutida, com o consequente protesto, o que vai contra o princípio da lealdade
processual, do qual nem a Fazenda Pública se exime de observar (art. 6o do CPC).
Note-se que o fato de não ter havido decisão no outro feito
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito não impede
que isso seja feito aqui.
Importante apontar, ainda, que para a autora, que depositou por
diversas vezes o ISS sobre o faturamento no decorrer do andamento do feito, era
lícito e razoável considerar que não seria surpreendida com nova cobrança. Cabia
ao Município apontar a insuficiência do depósito, não podendo, agora, beneficiar-
se da própria torpeza.
Destaque-se, por fim, mesmo que se aceitasse que o Município
impugnasse os depósitos no presente momento, isso não foi feito, já que a
municipalidade trouxe apenas o documento de pág. 326, que não contém nem a
identificação das partes envolvidas, nem explica porque os valores seriam
insuficientes, fazendo remissão a outras páginas do processo administrativo que,
por algum motivo, houve por bem a Fazenda Municipal não juntar aos autos.
Quanto ao auto de infração no 67.173.497 não há maiores
dificuldades. A decisão em recurso ordinário do Conselho Municipal de Tributos
(págs. 224/240) reconheceu a integralidade dos depósitos com relação a diversos
autos de infração, incluindo esse (“Como comprovado nos autos e
reconhecidamente pela autoridade julgadora de primeira instância, assim como
também pela R. Representação Fiscal, há ação judicial, com depósitos integrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
7
para todos os valores exigidos nos autos de infração”, pág. 230)
Trata-se de decisão que encerra a instância administrativa, nos
termos do art. 27 da Lei municipal no 14.107/2005, e sendo órgão que integra a
estrutura da Administração Municipal, ainda que com certas peculiaridades, não
se afigura lícito ao Município se insurgir contra decisão final que, no limite, é do
próprio Município. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES.
DECISÃO
CONTRÁRIA
À
FAZENDA
ESTADUAL.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA. REFORMA DE
MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico nesta Corte
Superior o entendimento segundo o qual é possível a reforma
da decisão do Conselho de Contribuintes pelo Secretário
Estadual de Fazenda por meio de interposição de recurso
hierárquico, na forma prevista no Código Tributário Estadual
do Riode Janeiro.
2. Tem-se aí a única conclusão possível porque, se ao
contribuinte é dado recorrer ao Judiciário em caso de decisão
contrária a seus interesses, a Fazenda não pode fazê-lo com o
objetivo de anular atos próprios.
[...]
8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RMS 26512 /
RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/09/2009).
Por fim, cabe apontar que o presente feito independe do resultado
do processo no 0005923-62.2011.8.26.0053, que versa sobre a base de cálculo do
ISS e a aplicabilidade do art. 9o, §§1o e 3o, do DL 406/68. O que se discute aqui é,
unicamente, o cabimento ou não dos protestos efetuados pela municipalidade.
Assim, o recurso do Município deve ser integralmente desprovido.
Quanto ao recurso da autora, que versa sobre verba honorária, nota-
se que o parâmetro previsto no art. 85, §3o do CPC é o valor do proveito
econômico obtido, e não o alegado valor da causa. A razão de ser desse
parâmetro é clara no presente caso: o benefício obtido foi a insubsistência do
protesto, e não a total inexistência do débito, que ainda está sendo discutido na
outra ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
8
Não por acaso a parte apontou como valor da causa, inicialmente, a
quantia de R$1.000,00 (pág. 11), valor que foi repetido quando do protocolo da
ação principal (pág. 281), e só foi alterado para o montante dos títulos protestados
após determinação judicial (pág. 293). A pretensão de receber a verba honorária,
assim, revela comportamento contraditório, que não pode ser aceito pelo Poder
Judiciário.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa à
hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público
acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao
recurso
da
embargada,
reformando
a
sentença
(de
improcedência) e invertendo a sucumbência, majorando os
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC/2015. Alegação de erro material quanto à majoração dos
honorários recursais atribuídos contra quem não interpôs o
recurso
que
implicou
na
inversão
da
sucumbência.
Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que somente é cabível a majoração dos honorários nos casos de
não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos
de Declaração acolhidos, observado o contraditório, para
afastar a majoração da verba honorária, sem qualquer
alteração quanto ao resultado do julgamento” (ED no
1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo Chimenti,
j. 22.03.2018).
Neste diapasão, a título de honorários recursais majoro a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042207-42.2017.8.26.0053
9
honorária da autora em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §
11 do NCPC, totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de forma a
remunerar de forma justa e razoável os patronos da autora.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Roberto Martins de Souza
Relator